Tribunal: STF
Processo: ARE 883485
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 146, III, “A”, 150, § 6°, E 155, § 2°, IV, V, “A” E “B”, VIII, E XII, “C” E “G”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Precedentes. 



    2. As razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula n° 284/STF. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.